Tribunal: STF
Processo: HC 201353
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Trancamento da ação penal. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 126.668, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 218-B, § 2º, I, c/c o art. 226, na forma do art. 70, todos do Código Penal (duas vezes), vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3.  Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). A Corte estadual julgou prejudicados os pedidos de prisão domiciliar e de trancamento da ação penal. Quanto ao mais, denegou a ordem. Em seguida, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 126.668, Ministro Ribeiro Dantas, negou provimento ao recurso. Ato contínuo, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que, ao contrário do que assentou o STJ, o paciente não está em prisão domiciliar. Alega que, “[q]uando o atual procurador foi contratado para a defesa do paciente, o foi já na fase de alegações finais. Então se verificou não haver nenhuma defesa efetiva do paciente. E naquele momento pediu ao juiz a reabertura da instrução – o que lhe foi negado. E na sentença S. Ex.ª diz que houve defesa na fase de RESPOSTA À ACUSAÇÃO E QUE O ENTÃO PACIENTE ARROLOU TESTEMUNHAS -, MAS NÃO É VERDADE. CERTAMENTE S. Ex.ª (mais uma vez) se equivocou”. Destaca que “NA PRIMEIRA FASE DO PROCESSO NÃO HOUVE CONTRADITÓRIO, COMO MANDA A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. E O RECORRENTE NÃO TEVE DEFESA (MUITO MENOS AMPLA). SOMENTE A ACUSAÇÃO FOI EFETIVA”.
    5. Prossegue a narrativa para apontar a atipicidade da conduta descrita na denúncia. Para tanto, afirma que “praticar sexo com maior de 14 anos e menor de 18 anos – NÃO É CRIME. Mas poderá sê-lo se: houver intenção (DOLO) de exploração sexual – na forma do artigo 218-B; se houver constrangimento à vítima, exercida por alguém que contra a qual tenha poder de mando (DOLO). Aliás, outra falha imperdoável da denúncia é ter ‘esquecido’ – de destacar essa palavrinha que definiria toda a ação do paciente: DOLO”. Sendo assim, a denúncia é inepta, tendo me vista que “[a] acusação não conseguiu provar EXISTÊNCIA DE DOLO nas condutas – para os pretensos crimes. E como o ato em si (não é crime) – vez que consentido – por quem poderia consentir -, É IMPERATIVO QUE SEJA POSTO EM LIBERDADE O PACIENTE SOB PENA DE ABUSO DE AUTORIDADE, ASSIM COMO, ALTERNATIAVAMENTE, TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, AINDA, ANULADO O PROCESSO A PARTIR DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO”.
    6. A defesa requer o deferimento de medida liminar a fim de revogar a prisão processual do acionante. No mérito, pleiteia o trancamento da ação penal.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. O entendimento do STF é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
    12. Ademais, o STF já decidiu que “[a] alegação de inépcia da denúncia está preclusa quando suscitada após a sentença penal condenatória” (RHC 105.730, Rel. Min. Teori Zavascki). No mesmo sentido: RHC 120.473, Relª. Minª. Rosa Weber; RHC 122.465-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; RHC 120.751, Relª. Minª Rosa Weber; HC 111.363, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 116.619, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    13. Não bastasse isso, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou o STJ:
     “[...] o recorrente, na qualidade de diretor da escola dos adolescentes, ofereceu vantagem econômica às vítimas, consistente em viabilizar créditos telefônicos em seus celulares, desde que elas prestassem favores sexuais ao acusado, conduta consumada com a prática de atos libidinosos, nos termos descritos na sentença (e-STJ, fls. 189-210) Ressalte-se que, ao contrário do alegado pelo recorrente, o fato de as vítimas serem do sexo masculino, maiores de 14 anos, bem como terem consentido com os atos sexuais, em nada interfere na tipicidade do delito no artigo 218-B do Código Penal (Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável). Como bem delineado pelo Juízo sentenciante, ‘[o] sujeito passivo é a pessoa, do sexo feminino ou masculino, menor de 18 anos, ou que, por enfermidade ou doença mental, não tem o necessário discernimento para o ato.’ No tipo penal em questão, pune-se a exploração sexual do vulnerável relativo (menor de 18 anos e maior de 14), já que, tratando-se de vulnerabilidade absoluta (menor de 14 anos), há outros comandos de proteção, como o expresso no art. 217-A.”
    14. Quanto à alegação de deficiência da defesa técnica, o STJ afirmou que “o Magistrado rejeitou a preliminar arguida, ocasião em que destacou que o réu foi efetivamente defendido pelo patrono anterior” (grifei). Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão impugnada:
    “[...]
    Em relação à alegada deficiência da defesa técnica durante a instrução, registra-se que a questão não foi abordada pelo Tribunal a quo, circunstância que impede o exame da matéria diretamente por este Superior Tribunal de Justiça. 
    Nesse sentido: ‘[É] inviável a análise, diretamente por este Superior Tribunal, de matérias não analisadas pela Corte de origem, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão de instância.’ (HC 279.802/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 05/05/2014) 
    Não obstante, da simples leitura da sentença, extrai-se que o Magistrado rejeitou a preliminar arguida, ocasião em que destacou que o réu foi efetivamente defendido pelo patrono anterior. Confira-se: 
    ‘Não entendo ser cabível o pleito defensivo, tendo em vista que não há prejuízo a defesa do acusado, a resposta a acusação foi devidamente apresentada pelo—s defensores anteriormente constituídos pelo réu, sendo alegada as matérias de defesas cabíveis aquela fase processual, não vislumbro maculação à peça processual, não sendo esta genérica, tendo obedecido as exigências legais nos termos do art. 396-A do CPP, oportunidade em que a defesa arguiu preliminares e alegou as matérias de interesse à sua defesa, ofereceu documentos e justificações, especificou as provas pretendidas e arrolou testemunhas, qualificando—as e requerendo sua intimação, tendo sido oportunizado à defesa a apresentação do rol de testemunhas, que foram ouvidas em juízo. Portanto, não ha que se falar em cerceamento a defesa. Isto posto, não há razão para reabertura da instrução, haja vista que a instrução foi devidamente realizada, pelo que indefiro o pleito defensivo. Insta destacar que o processo é regular, obedecendo às garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, sem a existência de vícios ou nulidades.’ (e-STJ, fl. 192)
    Além disso, é assente na jurisprudência desta Corte que a discordância em relação às estratégias de defesas anteriormente exercidas por outros patronos não caracteriza nulidade processual: 
    [...]”.
    15. Sendo assim, eventual acolhimento da tese de deficiência na defesa técnica demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.
    16. Por fim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que autorize a revogação da custódia preventiva. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado por crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável (art. 218-B do Código Penal), dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Juízo de origem, no sentido de que, “[c]onsiderando o quantum das penas fixadas, o regime inicial de cumprimento da pena, bem como o fato de que o réu encontra-se acautelado, medida que foi devidamente fundamentada e revelou-se adequada in casu, que subsistem os motivos ensejadores de sua segregação, que está configurado o real risco de reiteração delituosa, e que o crime em comento, possui pena máxima cominada superior a quatro anos, denego-lhe o recurso em liberdade, com fulcro no art. 312 e art. 313, I, c/c o art. 387, § 1º, do CPP, sendo a custódia imprescindível para a garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, restando prejudicado o pleito de liberdade provisória elencado pela defesa”.
    17.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator